Tribunal: STF
Processo: ARE 1376674
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIPLOMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR PARA INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE ASSEVERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO EDITAL DO CONCURSO: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará considerou não ser razoável a norma editalícia que previu a necessidade de apresentação do diploma de conclusão do curso de nível superior para a inscrição no curso de formação. 



    2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das normas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.